Tribunal: TJSP
Processo: 1000440-05.2018.8.26.0242
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Francisco Casconi
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – CONDENAÇÃO NO PAGAMENTO DE CUSTAS, DESPESAS E HONORÁRIOS – EQUIPAMENTOS QUE GUARNECIAM RESIDÊNCIA DO SEGURADO DANIFICADOS POR FALHA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – PREJUÍZOS AVERIGUADOS E QUITADOS, OPERADA CONSEQUENTE SUB-ROGAÇÃO DE DIREITOS – ROBUSTA PROVA DOCUMENTAL TRAZIDA PELA PARTE AUTORA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – CONDENAÇÃO NO PAGAMENTO DE CUSTAS, DESPESAS E HONORÁRIOS – EQUIPAMENTOS QUE GUARNECIAM RESIDÊNCIA DO SEGURADO DANIFICADOS POR FALHA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – PREJUÍZOS AVERIGUADOS E QUITADOS, OPERADA CONSEQUENTE SUB-ROGAÇÃO DE DIREITOS – ROBUSTA PROVA DOCUMENTAL TRAZIDA PELA PARTE AUTORA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA RÉ – ARGUMENTOS DA APELADA DESPROVIDOS DE SUBSTRATO PROBATÓRIO – IRRELEVANTES TESES DEVOLVIDAS PREJUDICADAS – PRETENSÃO RECURSAL CONFIRMADA – PRECEDENTES – SENTENÇA REFORMADA – PROCEDÊNCIA RECONHECIDA – ENCARGOS SUCUMBENCIAIS PELA RECORRIDA – APELO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000685374
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1000440-05.2018.8.26.0242, da Comarca de Igarapava, em que é
apelante TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., é apelado COMPANHIA
PAULISTA DE FORÇA E LUZ.
ACORDAM, em 31a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Em julgamento
estendido, deram provimento ao recurso por maioria de votos, vencido o 2o
juiz, com declaração de voto.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
ANTONIO RIGOLIN (Presidente), PAULO AYROSA, ADILSON DE ARAUJO E
CARLOS NUNES.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
FRANCISCO CASCONI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO No 1000440-05.2018.8.26.0242
31a Câmara de Direito Privado
COMARCA: IGARAPAVA
APELANTE: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.
APELADA: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
VOTO No 35.510
AÇÃO
REGRESSIVA

SENTENÇA
DE
IMPROCEDÊNCIA

CONDENAÇÃO
NO
PAGAMENTO
DE
CUSTAS,
DESPESAS
E
HONORÁRIOS EQUIPAMENTOS QUE GUARNECIAM RESIDÊNCIA
DO SEGURADO DANIFICADOS POR FALHA NO FORNECIMENTO DE
ENERGIA ELÉTRICA
PREJUÍZOS AVERIGUADOS E QUITADOS,
OPERADA CONSEQUENTE SUB-ROGAÇÃO DE DIREITOS ROBUSTA
PROVA
DOCUMENTAL
TRAZIDA
PELA
PARTE
AUTORA

RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA RÉ

ARGUMENTOS DA APELADA DESPROVIDOS DE SUBSTRATO
PROBATÓRIO

IRRELEVANTES
TESES
DEVOLVIDAS
PREJUDICADAS

PRETENSÃO
RECURSAL
CONFIRMADA

PRECEDENTES

SENTENÇA
REFORMADA

PROCEDÊNCIA
RECONHECIDA ENCARGOS SUCUMBENCIAIS PELA RECORRIDA
APELO PROVIDO.
Apelação interposta contra r. sentença de fls. 184/189
(aclarada por fls. 208/209), cujo relatório adoto, que julgou
improcedente ação regressiva, condenando a autora no pagamento
de custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios
arbitrados em 10% sobre valor atualizado da causa.
Recorre a vencida em busca de reforma do julgado.
H

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Discorre acerca da aplicabilidade do CDC ao caso concreto, devendo
prevalecer sobre a Resolução n. 414/2010 da ANEEL. Suscita prazo
prescricional
quinquenal
da
norma
consumerista.
Reputa
desnecessária a prévia comunicação administrativa da ocorrência
para exercício do direito postulado. Considera objetiva a
responsabilidade da apelada, operada sub-rogação com a indenização
do segurado. Aduz efetivamente comprovados os danos e o nexo
causal pelos trabalhos técnicos que acompanham a inicial, inexistindo
substrato probatório a respaldar excludente de responsabilidade que
socorra a requerida. Argumenta ser desnecessária e inviável a
produção de prova pericial. Ao final, pugna pela condenação da ré
nos moldes da exordial.
Recurso contrariado.
É o Relatório.
Registre-se que o recurso é tempestivo e preenche os
requisitos do art. 1.010, do CPC.
Observada devolutividade recursal, a inconformidade
comporta acolhida.
Extrai-se dos autos que, em 26/12/2016, equipamentos
que guarneciam residência de segurado da requerente sofreram
danos decorrentes de falhas no fornecimento de energia elétrica.
Averiguada a causa do estrago e devidamente quitado o prejuízo,
busca a seguradora ressarcimento da quantia desembolsada.
Rechaçada sua pretensão em primeiro grau, visa reforma de tal
resultado através do apelo em tela.
Inicialmente, importante delinear que, por força da sub-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
rogação operada entre a seguradora apelante e o segurado, a relação
analisada nos autos toma caráter consumerista, tratando-se este de
consumidor dos serviços ofertados pela ré.
A recorrente, ao contrário do exposto na r. sentença,
trouxe forte prova documental para embasar seu pleito inicial,
comprovando tanto o dano sofrido quanto o nexo causal com os
documentos de fls. 34/40.
O fato de não haver pedido administrativo de
ressarcimento não obsta por qualquer razão o direito perseguido pela
autora, sequer abordada tal matéria no comando atacado, assim
como algumas outras teses devolvidas (prazo prescricional do CDC e
influência de atos dos segurados em sua esfera jurídica), de plano
prejudicadas.
Ainda, necessário destacar que, seja por força das
disposições do CDC, seja por tratar-se de concessionária de serviço
público, a responsabilidade da requerida pelos danos suportados é
objetiva, restando devidamente comprovados todos os pressupostos
para sua condenação.
Foram carreados ao processado pertinentes subsídios por
parte da requerente, ao passo que os argumentos e ilações da
demandada restaram acolhidos pelo i. magistrado singular sem que
trouxesse qualquer indício apto a embasar suas alegações, sob o
preceito de unilaterais as provas até então produzidas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Tal justificativa se mostraria plausível se de fato
documentalmente contestado o pleito da autora com elementos
contundentes. Nada de relevante trazendo a recorrida aos autos,
muito menos no sentido de contrapor as fartas evidências da
demandante, incongruente o resultado de improcedência exarado
pelo juízo “a quo”.
Solucionado o feito com base na regular distribuição do
ônus probatório, debate acerca de sua inversão e eventual
hipossuficiência da requerente frente a requerida resta igualmente
prejudicado. Desnecessária a perícia direta dos equipamentos,
especialmente pelo tempo decorrido entre os fatos e o ajuizamento
da ação, suficientes os documentos juntados com a inicial.
No mais, visando definitivamente confirmar a pretensão
recursal, segue recente jurisprudência desta C. 31a Câmara de
Direito Privado no mesmo sentido:
“PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS.
FORNECIMENTO
DE
ENERGIA
ELÉTRICA. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS
DECORRENTE
DE
CONTRATO
DE
SEGURO.
MODALIDADE
RESIDENCIAL. PEDIDO FORMULADO POR SEGURADORA SUB-
ROGADA.
OSCILAÇÃO
DE
ENERGIA
QUE
PROVOCOU
DANIFICAÇÃO EM APARELHOS. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL, FALTA DE
INTERESSE DE AGIR, ILEGITIMIDADE PASSIVA E PRESCRIÇÃO.
INOCORRÊNCIA. SUFICIENTE DEMONSTRAÇÃO DOS DANOS E
DOS RESPECTIVOS PAGAMENTOS. RELAÇÃO DE CONSUMO.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVER DE REPARAÇÃO DO
PREJUÍZO. PROCEDÊNCIA RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1. Apresentam-se hábeis e idôneos os documentos encartados
pela seguradora para demonstração de suas assertivas,
inclusive dos pagamentos realizados, o que impossibilita cogitar de
inépcia da petição inicial fundada na ausência de documentação
essencial à propositura; inexistindo, ademais, qualquer vedação legal
à demanda, circunstâncias que tornam presente o interesse de agir.
2. A prova pericial se mostrava inviável, considerando o longo
tempo transcorrido entre a data da ocorrência do sinistro e a
propositura desta demanda, e diante da natureza dos bens. 3.
A seguradora, tendo realizado o pagamento dos danos em
favor dos segurados, assumiu o posicionamento respectivo,
em virtude de sub-rogação, de modo que o contrato firmado se
submete às regras consumeristas. 4. O prazo prescricional para a
propositura da ação condenatória ao pagamento de indenização por
danos decorrentes de falha na prestação de serviços, portanto, é de
cinco anos, por incidência do artigo 27 do Código de Defesa do
Consumidor. 5. A prova produzida não possibilita afirmar a
ocorrência de má utilização dos aparelhos ou defeito nas
instalações internas dos imóveis assegurados, de onde decorre
a
responsabilidade
da
concessionária
pelos
prejuízos
causados, pois na hipótese a sua responsabilidade é objetiva.
6. Os denominados eventos da natureza, tais como descargas
atmosféricas (raios), não propiciam a pretendida isenção de
responsabilidade, justamente porque inseridos no risco interno da
atividade da concessionária.”
(TJ/SP

31a
Câmara
de
Direito
Privado.
AC
1000971-57.2019.8.26.0242, Relator: Des. Antonio Rigolin,
Data de Julgamento: 14/07/2020, destacamos)
“PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
-
ENERGIA
ELÉTRICA
-
AÇÃO
REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS - QUEIMA DE
APARELHOS ELETRÔNICOS DO SEGURADO OCASIONADOS POR
OSCILAÇÃO NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA ADMINISTRADA PELA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
RÉ - Responsabilidade objetiva da requerida - Nexo causal
configurado - Prova hábil amparada nos laudos referentes aos
equipamentos danificados, realizados por empresa especializada -
Documentos juntados com a petição inicial que têm o condão de
provar o pagamento, pela autora, da indenização ao segurado -
Prestação de serviços defeituosa - Artigo 14 do Código de Defesa do
Consumidor - Ressarcimento devido - Sentença reformada, com
inversão dos ônus sucumbenciais - Recurso provido.”
(TJ/SP

31a
Câmara
de
Direito
Privado.
AC
1034339-87.2018.8.26.0114, Relator: Des. Carlos Nunes, Data
de Julgamento: 06/07/2020)
Diante do exposto, acolho a inconformidade para julgar
procedente a demanda, condenando a apelada nos valores indicados
na exordial, devidamente corrigidos desde o desembolso e acrescidos
de juros de mora a partir da citação.
Sucumbente a requerida, arca com as custas e despesas
processuais, bem como honorários advocatícios fixados em 15% do
valor atualizado da condenação.
Dou provimento ao recurso.
Des. FRANCISCO CASCONI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1000440-05.2018.8.26.0242
Apelante : TOKIO MARINE SEGURADORA S/A
Apelada
: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ -CPFL
Comarca: Igarapava 1a Vara
Juiz (a)
: Joaquim Augusto Simões Freitas
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
V O T O No 43.727
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AÇÃO
REGRESSIVA PROPOSTA POR SEGURADORA

ALEGAÇÃO DE OSCILAÇÃO NA REDE ELÉTRICA
QUE CAUSOU DANOS EM EQUIPAMENTOS

INDENIZAÇÃO
DO
PREJUÍZO
PAGA
PELA
AUTORA, QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS
DE PROVAR OS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU
DIREITO
ART. 373, I, DO CPC
AÇÃO
IMPROCEDENTE MANTIDA PELO MEU VOTO,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO. Considerando
que a seguradora sub-rogou-se dos direitos pertinentes ao
seu segurado para pleitear indenização dos valores pagos
em decorrência do contrato de seguro firmado entre as
partes, para caracterizar a responsabilidade da ré pelo
evento danoso, ainda que na modalidade objetiva,
imprescindível é a comprovação do nexo de causalidade
entre a prestação de serviços e os danos causados. “In
casu”, no sinistro reportado e que deu origem ao
pagamento de indenização securitária, não tendo sido
comprovado, à luz do art. 373, I, do CPC, que os danos
nos equipamentos do segurado tiveram como causa
oscilação na rede elétrica, pela qual é responsável a ré, e
sim, que os prejuízos tiveram como causa descargas
atmosféricas
advindas
de
temporal,
de
rigor
a
improcedência da ação.
TOKIO
MARINE
SEGURADORA
S/A
propôs
ação
regressiva contra COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ -
CPFL, julgada improcedente pela r. sentença de fls. 184/189, cujo
relatório se adota, e em nada modificada por força dos embargos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
declaratórios rejeitados às fls.208/209. Em razão da sucumbência,
condenou a autora a pagar as custas, as despesas processuais e os
honorários advocatícios da parte contrária, fixados em 10% sobre o valor
atualizado da causa.
Inconformada, apela a autora às fls. 211/242, almejando a
reforma da r. sentença. Alega, em resumo, que: aplica-se ao caso o CDC;
reputa desnecessária a submissão dos equipamentos elétricos à perícia para
aferição do nexo de causalidade, porque a parte contrária sequer se
mobilizou em apresentar ao Juízo os relatórios contendo os registros
quanto à qualidade de fornecimento, conforme determinado na Resolução
n. 414/2010 da ANEEL, houve falha na prestação de serviços pela ré e que
toda a documentação pertinente foi juntada aos autos; que as provas são
contundentes em demonstrar as despesas suportadas pelo evento danoso
em comento; que restou comprovado nos autos o nexo de causalidade entre
os danos causados nos aparelhos eletrônicos do segurado e a oscilação na
rede de energia elétrica operada pela ré; que os danos devem ser
ressarcidos, em razão da culpa exclusiva da ré; que a concessionária
responde objetivamente pelos danos causados, tudo a ensejar, pois, o
acolhimento do recurso.
Contrarrazões às fls. 246/255.
É O RELATÓRIO.
Com a devida vênia do posicionamento adotado pelo douto
Desembargador Relator Sorteado, Dr. Francisco Casconi, o qual foi
seguido por maioria de votos, em julgamento estendido, ouso divergir.
Com efeito, a ação trata de ocorrência de evento danoso na
residência do segurado Edmundo Luis Ferreira Oliveira, que com a autora
celebrou contrato de seguro na modalidade compreensivo residencial,
representado pela apólice n.o 6190 140 0003815469.
Alega que o segurado, em 26/12/2016, foi vítima de oscilação na
tensão da rede elétrica, disso resultando em danos em bens eletrônicos que
guarneciam a residência, fato que deu causa ao pagamento, pela autora, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
um total de R$8.350,60.
A presente ação foi julgada improcedente. Contra esta decisão se
insurgiu a autora. Mas sem razão, a meu ver, respeitado o entendimento
adotado pela maioria dos membros desta C. 31a Câmara de Direito
Privado, em julgamento estendido.
Pois bem. A seguradora fundou-se, para formular seu pleito
ressarcitório em laudos técnicos e relatórios, os quais, especificamente às
fls. 29;36;40, indicam que houve danos elétricos nos equipamentos do
segurado decorrentes de descargas elétricas atmosféricas (raios) durante
temporal.
Bem por isso, a meu ver, restou incontroverso que a queima dos
equipamentos do segurado se deu por descargas atmosféricas (raios)
ocorridos em temporal na data dos fatos, circunstância esta que afasta a
responsabilidade indenizatória por parte da concessionária apelada, por se
constituir caso fortuito, nos termos do art. 393, do CC.
Assim, não há que se falar em responsabilidade da ré pelos danos
causados nos equipamentos deste segurado, posto que provocados por
descarga elétrica decorrente de raios em dia de tempestade. Ainda que o
seguro acobertasse tais danos e, por conseguinte, devesse ao segurado
pagar a indenização nos termos do contrato, não pode a empresa ré
responder por eles. Ademais, como aduzido pela ré, não há qualquer
registro de que houve interrupção no fornecimento de energia na data
apontada na inicial, nem mesmo antes do evento.
Portanto, sob meu ponto de vista, da análise do conjunto
probatório, não há prova inequívoca de que os danos efetivamente
decorreram de oscilações da rede de energia elétrica, o que ensejaria a
responsabilização da prestadora do serviço por força do artigo 14 do
Código de Defesa do Consumidor. Mais, não há qualquer prova de que as
descargas elétricas causadoras dos danos nos bens do segurado tenham
atingido a rede de distribuição da ré e, por esta, a atingido.
Logo, não há como imputar dever indenizatório à ré quando não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
há comprovação segura de que o dano indenizado pela autora decorreu,
inequivocamente, de ato a ela imputável, estando ausente, portanto, o nexo
causal imprescindível à responsabilização pretendida.
Assim já se decidiu nesta Corte, a respeito da matéria:
"Ação de indenização de seguro em regresso prestação de
serviços de energia - seguradora contra concessionária - alegação de
danos em equipamentos de segurados sob o fundamento de descarga
elétrica e oscilação de energia
a responsabilidade objetiva da
concessionária de energia elétrica não autoriza, por si só, o acolhimento do
pedido, mas deve ela ser acompanhada de prova idônea vistoria nos
equipamentos totalmente unilateral caso concreto onde a seguradora não
permite a defesa anterior da empresa de energia pela falta de requerimento
administrativo ação improcedente - apelação da ré provida, prejudicada
a da seguradora." (TJSP; Apelação 1057107-83.2017.8.26.0100; Relator
(a): Eros Piceli; Órgão Julgador: 33a Câmara de Direito Privado; Foro
Central Cível - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 15/03/2018; Data de
Registro: 15/03/2018).
"Prestação de serviços. Fornecimento de energia elétrica. Ação
regressiva da seguradora. Alegação de que descargas elétricas resultaram
em avarias a equipamentos do segurado, que precisaram ser reparados.
Havendo controvérsia sobre a causa dos danos e não tendo a autora
viabilizado a produção de prova técnica, não há como impor à
concessionária o dever de indenizar. Hipótese em que a ausência de prévio
pedido administrativo, conquanto não importe ausência de interesse de
agir, impediu a ré de inspecionar os aparelhos e produzir prova para
contrapor ao parecer unilateral da autora. A responsabilidade objetiva do
art. 37, § 6o, da Constituição Federal, afasta tão somente a pertinência de
se apurar o elemento subjetivo da responsabilidade civil, mas não elimina a
necessidade de que sejam demonstrados a conduta comissiva ou omissiva
do agente, os danos alegados pela vítima e o nexo de causalidade entre
eles. Ainda que o Código de Defesa do Consumidor seja aplicável ao caso
vertente, a inversão do ônus da prova não se opera automaticamente, tendo
lugar quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação do consumidor
ou for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência,
pressupostos que não estão presentes no caso dos autos. Recurso
improvido." (TJSP; Apelação 1092046-26.2016.8.26.0100; Relator (a):
Gomes Varjão; Órgão Julgador: 34a Câmara de Direito Privado; Foro
Central Cível - 19a Vara Cível; Data do Julgamento: 14/03/2018; Data de
Registro: 15/03/2018).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
"RECURSO
APELAÇÃO CÍVEL
FORNECIMENTO DE
ENERGIA ELÉTRICA OSCILAÇÃO NA REDE DE ENERGIA ELETRICA
- SEGURO RESIDENCIAL AÇÃO REGRESSIVA. Ação regressiva da
Seguradora contra a concessionária de energia elétrica. Danos em
equipamentos eletrônicos de segurados da autora. Responsabilidade da
concessionária afastada. Oscilação na rede elétrica não comprovada. Ação
julgada procedente. Sentença reformada. Recurso de apelação da
requerida integralmente provido para julgar a ação improcedente, melhor
dispostas as verbas sucumbenciais, prejudicado o apelo adesivo da autora."
(TJSP; Apelação 1037903-53.2017.8.26.0100; Relator (a): Marcondes
D'Angelo; Órgão Julgador: 25a Câmara de Direito Privado; Foro Central
Cível - 28a Vara Cível; Data do Julgamento: 22/02/2018; Data de Registro:
09/03/2018).
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Energia elétrica. Oscilações na
rede elétrica. Danos em equipamento da consumidora. Ausência de prova
hábil não só das referidas oscilações como de que estas teriam sido a causa
exclusiva
dos
danos.
Irrelevância
da
invocação
da teoria da
responsabilidade objetiva, visto que mesmo nesta se exige a prova do
serviço defeituoso, pois este o elemento gerador da responsabilidade. Ação
improcedente. Recurso não provido.A teoria da responsabilidade objetiva
do fornecedor não serve para impor ao fornecedor a obrigação de
indenizar sempre e em todas as situações. Serve apenas para impor essa
responsabilidade quando for comprovado o dano e o nexo de causalidade
entre este e o produto ou serviço defeituoso (Apelação 0000065-75.2010,
Rel. Des. Gilberto dos Santos, 11a Câm., j. 28.07.2011).
Assim, pelo meu voto, não logrando êxito a autora em
comprovar os fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I, do CPC), de
rigor a manutenção da r. sentença que julgou improcedente a presente ação
regressiva, carreados os ônus de sucumbência à autora.
Posto isto, em julgamento estendido, pelo meu voto, nego
provimento ao recurso, nos termos explicitados.
PAULO CELSO AYROSA M. DE ANDRADE
2o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
FRANCISCO ANTONIO CASCONI
12368AFB
8
12
Declarações de
Votos
PAULO CELSO AYROSA MONTEIRO DE
ANDRADE
123FA442
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1000440-05.2018.8.26.0242 e o código de confirmação da tabela acima.